Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018873-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (IMPETRANTE), ALEX GABRIEL SOUZA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO FABRICIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 065.280.671-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DE AQUINO CAMPOS - CPF: 063.789.131-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–
PRISÃO

PREVENTIVA –
AVENTADO
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –
AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO

E
DE
PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto
, na medida em que de
acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade
.

Mas, ainda que assim não fosse,
o
eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional
ocasionado pela pandemia da covid-19, posto que a
crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na
tramitação de muitos processos
, incluindo este
.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rogério Ramos Varanda Júnior, em benefício de
Alex Gabriel Souza Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente se encontra preso, preventivamente, desde 20 de maio de 201
8, ou seja, há 3 (três) anos e 6
(
seis
) meses, acusado da suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e organização criminosa (art. 121, § 2o, I, III e IV do Código Penal e art. 2a,
caput
, c/c § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013), tendo sido pronunciado, juntamente com o corréu
Hiago
Fabrício Marques de Almeida, em 5 de dezembro de 2019
. No dia
7 de janeiro de 2020
,
foram acolhidos os embargos de declaração do Ministério Público para incluir, contra
os dois
,
o
delito de corrupção de menor (art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90).

O impetrante sustenta que apresentou recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, em 13 de fevereiro de 2020,
todavia, apenas em 27/07/2021 o Juízo analisou o referido recurso e determinou a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, bem como, também manteve a prisão preventiva do Paciente
.

Ressalta que até data
da impetração deste
habeas corpus

o recurso em sentido estrito não
havia sido
encaminhado a este Tribunal de Justiça, de maneira que está demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva do paciente pelo excesso de prazo
;
devendo, no caso, ser afastado o entendimento das Súmulas n. 52 e/ou 64 do Superior Tribunal de Justiça,
em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo
.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele,

sem prejuízo da
aplicação
de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo relator em substituição legal, Desembargador Pedro Sakamoto,
por
meio
das razões encontradiças no
ID

106339472
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

106843981
, no qual fez um resumo da tramitação
da ação penal acima citada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
108238971
,

opinou

pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se
o presente processo
em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
para
a formação da culpa
, não obstante

a prisão preventiva do paciente se estenda
há

3 (três) anos e 6
(
seis
) meses
,
é imperioso reconhecer que
não ficou

demonstrado
, nestes autos,
que es
s
e prolongamento decorra de desídia
da autoridade judicial tida por coatora
ou de pedidos protelatórios do Ministério Público,
contexto
,
esse
, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor
do acusado
,

tal como pretende o impetrante
.

Com efeito
, infere-se do processo principal que, tanto o paciente quanto o corréu manifestaram
o
intento
de
recorrer da sentença de pronúncia, quando
foram
intimados pessoalmente,
em data de
4 de fevereiro de 2020
. E,

n
esse desiderato, a
Defensoria Pública apresentou as razões recursais de
Hiago
Fabrício e do paciente em 16 de março de 2020.

Todavia,
em
razão da pandemia
decorrente da
c
ovid
-19,
por força da qual
foram adotadas diversas medidas temporárias de prevenção no contágio pelo coronavírus, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a exemplo do
fechamento
dos prédios e a suspensão de atos presenciais
, a partir de 18 de março de 2020
;
e conside
rando que o
processo originário, que na época era
físico, as contrarrazões recursais foram apresentadas pelo Ministério Público
somente

no dia

7 de outubro de 2020.

E
m 18 de dezembro de 2020 o magistrado determinou a juntada
das
folhas faltantes quando da digitalização da ação penal, a fim de regularizar a
sua
tramitação
;
e, após o cumprimento da determinação, foi realizado o juízo de retratação em 27 de julho de 2021,
oportunidade em que foi mantida
a decisão objurgada
;
bem como a prisão dos pronunciados.

Por fim,
na
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
, foi possível constatar que
o recurso em sentido estrito foi remetido a este Tribunal de Justiça em 20 de outubro de 2021.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que

está
justificada a delonga
na tramitação processual,
notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais
;
isso sem falar na necessidade de digitalização dos
autos
físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na
tramitação de muitos processos, incluindo este.

No entanto
, n
ão se
pode
olvidar
que
os prazos no processo penal
exigem
ser contados de forma global,
razão pela qual
o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o
Superior
Tribunal
de Justiça
, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento
:

[...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça
, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme
determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(
TJMT
N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021)
.
Destacamos

Daí por que,
não se verifi
ca
o
propalado
excesso de prazo para formação da culpa
,
autorizativo da revogação da prisão cautelar
do paciente
, na medida em que n
o caso
sob apreciação
o
processo
tramita
, atualmente,
dentro da normalidade
, sendo que a delonga na marcha processual anterior,
conforme foi asseverado linhas volvidas,

não se mostrou
desproporcional ou irrazoável
.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
julgo improcedente
s
os pedidos deduzidos em favor
de

Alex Gabriel Souza Silva
;
por consequência,
denego
a ordem
de
habeas corpus

vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021